Tribunal: TJDFT
Processo: 0743012-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743012-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão prolatada pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que, nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por MARIANA BISPO DOS ANJOS contra MARCOS ANDRÉ DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (Processo n° 0764923-08.2022.8.07.0016), indeferiu novo pedido de medidas protetivas de urgência (ID 42351506, pág. 57). Na peça inicial (ID 42351505), o reclamante narra que o requerimento de medidas protetivas de urgência foi formulado em decorrência da prática do crime de injúria. Menciona que a vítima é casada com o acusado há nove anos. Diz que nos autos há relato de que o acusado ofendeu moralmente a vítima por várias vezes, bem como praticou injúria qualificada contra o seu genitor. Registra que, em decisão anterior, o d. Juízo da causa deferiu a medida protetiva de afastamento do lar, pelo prazo de 60 dias. Informa que, na sequência, a vítima retornou à Delegacia de Polícia, oportunidade em que requereu novo pedido de medida protetiva, pois o acusado havia aparecido em frente à residência para discutir a divisão do patrimônio. Destaca que o novo pedido foi indeferido. Defende que o prazo de 60 dias para vigência da medida protetiva de urgência de afastamento do lar é exíguo e insuficiente à necessária proteção da mulher, bem como que é justificado o deferimento das medidas de proibição de aproximação e contato à vítima, em contexto de novos conflitos agressivos. Argumenta que, a despeito de os novos relatos da vítima não sinalizarem para o descumprimento da medida protetiva deferida - porquanto ausente intimação do acusado à época dos fatos e porque a medida é destinada apenas ao afastamento do lar – a notícia de injúrias constantes do acusado, inclusive contra o genitor da vítima, que reside no mesmo lote, demanda que o afastamento do lar seja determinado pelo período em que perdurar a persecução penal. Ressalta que, perante a autoridade policial, a vítima relatou ter sofrido agressão anterior. Diz que no episódio que seu ensejo à discussão o acusado chamou a vítima de puta, lixo e vagabunda, além do que desferiu dois murros em uma porta, que chegou a cair. Anuncia que o acusado afirmou que se a vítima chamasse a polícia iria matá-la, e que quando o pai pediu ao genro para que ficasse quieto este lhe disse vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder, seu velho safado. Expõe que as injúrias reiteradas podem configurar violência psicológica. Assevera que a medida protetiva em vigor não protege a vítima de novas investidas agressivas pelo ofensor. Indica que a Lei Maria da Penha foi alterada para incluir a violência psicológica como causa suficiente do afastamento do lar, conforme previsto no artigo 12-C. Faz menção às informações presentes no formulário de avaliação de risco preenchido pela vítima. Observa que não faz sentido determinar-se o afastamento do lar e não se impor a proibição de aproximação e contato. Defende que o requisito para deferimento de medidas protetivas de urgência são de indícios razoáveis de uma situação de risco, e não prova cabal do crime. Discorre sobre o conjunto de diretrizes internacionais de direitos humanos relacionadas à obrigação estatal de providenciar mecanismos eficientes para se proteger mulheres em situação de violência doméstica. Frisa que a lei previu expressamente que a palavra da vítima é suficiente para o deferimento das medidas protetivas de urgência, não se exigindo reforço probatório. Explicita que, no caso em análise, tanto há uma situação de urgência que o próprio juízo deferiu a medida protetiva, todavia limitada a tão somente 2 meses. Adverte que o padrão decisório de deferir medidas protetivas de urgência de forma precária pelo prazo de 60 dias é ilegal e insuficiente para a proteção da mulher. Traça panorama sobre o risco de feminicídio após a separação do casal. Esclarece que a Lei Maria da Penha não estabeleceu o prazo de duração das medidas protetivas de urgência, mas previu, em seu artigo 4°, o parâmetro que deveria ser utilizado, que é o de proteção à mulher. Cita precedentes nos quais se ampliou a vigência das medidas protetivas. Informa que, segundo pesquisa realizada no Distrito Federal, o prazo de risco médio para ocorrência de um feminicídio é de 12 meses após o registro da ocorrência policial. Afirma que o fundamento decisório, no sentido de que as injúrias praticas pelo acusado se deu em contexto de conflitos patrimoniais, não se sustenta, pois o próprio Juízo da causa deferiu as medidas protetivas de afastamento do lar, reconhecendo sua competência para conhecer o caso. Salienta que a Lei Maria da Penha se aplica às hipóteses de violência patrimonial. Requer, em caráter liminar, a reforma da decisão reclamada, no que tange à limitação do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, a fim de que tenham duração enquanto tramitar o processo criminal, bem como para que sejam acrescentadas medidas protetivas de proibição de aproximação e contato com a vítima, fixando-se distância mínima de proibição. Pede, ao final, a confirmação da liminar pelo colegiado, fixando-se as seguintes teses para efeito de uniformização das decisões dos diversos juízos de violência doméstica do Distrito Federal sobre o tema: I. se o juiz considera que há situação de risco para o deferimento do afastamento do lar, não há plausibilidade em não se deferir também as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato; II. deve-se valorizar a palavra da vítima sobre a existência de um contexto de conflitualidade potencialmente violenta no término de relação afetiva para fins de deferimento de medidas protetivas de urgência; III. o deferimento de medidas protetivas de urgência por apenas 60 dias, em contexto de violências crônicas, é claramente insuficiente, devendo as medidas terem (no mínimo) a mesma duração do respectivo processo penal. Junta documentos (IDs 42351506 e 42351507). Relatados, decido. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Num exame preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento parcial da medida liminar pleiteada pelo órgão ministerial. Compulsando os autos de origem, nota-se que MARIANA BISPO DOS ANJOS compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM I, no dia 7.12.2022 (ID 42351506, fls. 2/6; ocorrência n° 3.539/2022), ocasião em que noticiou ter sido vítima de violência doméstica e familiar praticada por seu esposo, além do que requereu a aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, incisos II e III, alíneas a e b, da Lei n° 11.340/2006 (ID 42351506, pág. 2). Em seus relatos (ID 42351506, pág. 5), a vítima mencionou já ter registrado ocorrência policial contra o ofensor, que foi preso em flagrante por tal razão. Disse que, após ter reatado o relacionamento, o marido continuou agressivo e valente, especialmente nos momentos de consumo de bebidas alcóolicas. Informou que, no dia 7.12.2022, o agressor, que estava embriagado, proferiu diversos xingamentos e desferiu dois murros na porta da residência, que veio a cair. Explicita que seu pai, já idoso, apareceu no momento da discussão e também foi xingado. Anuncia que o agressor afirmou que se a declarante chamasse a Polícia, ele não teria medo e que iria matar a declarante. A vítima indicou não ter interesse em representar pela apuração criminal, pois não deseja que o ofensor seja preso novamente, uma vez que isso impediria que ele ministrasse cuidados ao filho do casal. Ressaltou, por outro lado, o interesse pelo deferimento das medidas protetivas de urgência, porquanto teme por sua integridade física. O acusado, ao apresentar sua versão perante a autoridade policial, negou os fatos narrados pela vítima (ID 42351506, pág. 6). Diante de tal contexto, o d. Juízo da causa, no bojo da decisão de ID 42351506, págs. 30/31, concedeu a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, pelo prazo de 60 dias. Ainda, colhe-se nos autos que a vítima, no dia 12.12.2022, compareceu novamente perante a autoridade policial, noticiando que o ex-companheiro tem comparecido a sua residência para perturbar sua tranquilidade, manifestou interesse em requerer novas protetivas, pois na decisão anterior a única protetiva deferida foi afastamento do lar (ID 42351506, pág. 43). O requerimento formulado, todavia, foi indeferido, nos seguintes termos: Antes do mais necessário consignar que a despeito do acionamento do aparato policial não estava configurado o descumprimento da decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas em favor de Mariana tendo em vista que até ser encaminhado à DEAM I Marcos André não havia sido intimado a respeito delas e, ao que consta, não retornou para a residência com o intuito de se instalar nesse local mas, segundo indicado pela requerente, para conversar com ela sobre a divisão do patrimônio em razão da recente separação. Dessa forma possível identificar sem maiores dificuldades que os subsídios nos quais é alicerçados o novo requerimento não são suficientes para autorizar a adoção de outras medidas protetivas tendo em vista que não evidenciada no episódio ocorrido em 12 de dezembro de 2022 a prática de alguma infração penal, tampouco possível extrair do comparecimento de Marcos André na antiga residência a motivação de gênero para alguma conduta tendo em vista que os envolvidos tiveram desentendimento quanto à forma de divisão do patrimônio comum, tanto que o ora requerido pretendia levar consigo um aparelho de TV e Mariana se opôs a isso ao informar que já havia negociado a televisão com alguém, propondo-se inclusive a repartir com o companheiro o valor que irá receber e em decorrência disso ofereceu a este o fogão da casa, ou seja, trata-se de questão que envolve desavença meramente patrimonial decorrente da separação sem constituir fator determinante o fato de ser a requerente mulher: (...) Oportuno destacar que sequer identificada por ocasião do original requerimento de medidas protetivas a necessidade ou pertinência, dadas às condições da apontada injúria, de adoção de outras providências além do afastamento do apontado ofensor do lar. Ante o exposto INDEFIRO o novo pedido de medidas protetivas de urgência (id de id 145005468). Pois bem. A despeito dos fundamentos elencados pelo Juízo reclamado, não se pode olvidar que a violência doméstica retratada pela vítima – além de já ter sido reconhecida à ocasião da prolação da decisão de ID 42351506, págs. 30/31 -, não constitui fato isolado na vida conjugal até então mantida pelo casal, pois contexto conflitivo anterior foi comunicado pela vítima, com repercussão, inclusive, sobre a liberdade de ir e vir do acusado (ID 42351506, pág. 22). O agressor negou a versão exposta pela ofendida; todavia, em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistente provas que sinalizem em sentido diverso, o que é o caso dos autos. Outrossim, a ausência de intimação do ofensor e o fato de que a discussão noticiada em um segundo momento tenha cunho patrimonial não têm o condão de descaracterizar o quadrante de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante dos atos anteriores retratados e à luz da disciplina prevista nos artigos 5°, incisos I, II e III, e 7°, incisos II e IV, da Lei n° 11.340/2006, que assim preceituam: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar no 150, de 2015) I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: (...) II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) (...) IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; Frise-se que no formulário de avaliação de risco preenchido pela vítima (ID 42351506, págs. 10/11) há declaração de agressão física; perseguição; ciúme excessivo; vigilância dos locais frequentados pela declarante; registro de ocorrências policiais anteriores; descumprimento anterior de medida protetiva; ameaças e agressões mais frequentes nos últimos meses; uso de álcool e drogas pelo agressor, que já tentou suicídio; e ameaça a outros familiares. Em tal cenário, que denota que o agressor mantém, ao longo da convivência com a vítima, padrão de comportamento violento, e que pode ser intensificado após o término da relação conjugal, importa considerar que o prazo de 60 dias concedido pelo Juízo reclamado é sobremodo exíguo, e não tem o condão de oferecer a tutela necessária à mulher que se encontra em situação de risco, a ensejar, por esta via, a prorrogação da vigência da medida protetiva de urgência inicialmente deferida. Sobre situação semelhante, confira-se julgado desta Casa: RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. PROTEÇÃO DA MULHER. DEVER DO ESTADO. EFICÁCIA DAS MEDIDAS CONDICIONADA À MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. A finalidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 é coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. 2. Por se tratar de medida de natureza cautelar, sua vigência deve observar a existência de situação de risco ou vulnerabilidade da mulher face ao agressor, sendo este o parâmetro de determinação de sua eficácia temporal. 3. Carece de fundamentação a decisão judicial que fixa prazo de 30 (trinta) dias para vigência de medidas protetivas de urgência sem delinear os motivos determinantes dessa limitação temporal. 4. Reclamação julgada procedente. (Acórdão 1161429, 07222179720188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no PJe: 2/4/2019) Na espécie, ausente notícia sobre processo criminal em trâmite capaz de delimitar a eficácia temporal da medida, razoável que ela seja modulada pelo prazo de 1 ano, interregno necessário para acautelar a vítima, sem acarretar, por outro lado, constrangimento indevido ao ofensor. Não bastasse a necessidade de afastamento do lar, também deve ser reconhecida a pertinência e necessidade de aplicação, em conjunto, da medida de proibição de aproximação da ofendida (artigo 22, inciso III, alínea a, da Lei Maria da Penha). Os elementos indiciários revelam que a vítima se sente ameaçada e perseguida, além do que já foi agredida, o que é suficiente – à luz da cautelaridade que marca as medidas protetivas de urgência - para indicar a existência de risco à sua integridade física e psicológica. Sobre o tema: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 3. Na espécie, existem indícios suficientes de que a ofendida teria sido ameaçada e de que estaria se sentindo perseguida pelo ofensor, demonstrando a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, sendo de rigor o deferimento da medida protetiva postulada, qual seja, a de proibição de aproximação da vítima, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos metros). 4. Nos termos do artigo 19 da Lei Maria da Penha, o Juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las. 5. Inviável a suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, visto que a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida para, confirmando parcialmente a liminar, reformar em parte a decisão reclamada e restabelecer a decisão que aplicou, em desfavor do interessado, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. (Acórdão 1387419, 07251348420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021.) Por outro lado, não visualizo, neste exame sumário do caso, a necessidade e pertinência da aplicação da medida de proibição de contato, especialmente considerando a existência de filho em comum. Ressalvo, desde já, a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo Juízo da causa, uma vez presentes circunstâncias novas e concretas que lhe sejam eventualmente submetidas à apreciação (artigo 19, da Lei n° 11.340/2006). Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido liminar, e I. prorrogo a vigência da medida protetiva de urgência de afastamento do lar, inicialmente deferida pelo prazo de 60 dias, para o prazo de 1 ano, a contar da intimação do acusado; II. aplico a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância. Fica ADVERTIDO o ofensor de que o descumprimento das medidas ora determinadas poderá ensejar sua prisão preventiva, além da configuração do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006, para o qual é prevista pena de detenção, de 3 meses a 2 anos. Intimem-se os interessados para apresentação de resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Intime-se pessoalmente a ofendida MARIANA BISPO DOS ANJOS do teor da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator